Tribunal: TJMT
Processo: 1002537-32.2020.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002537-32.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS - CPF: 046.498.121-27 (RECORRENTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (RECORRIDO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE ALESSANDRO APARECIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002537-32.2020.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Alexandre Aparecido de Assis e

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Felipe Carlos Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS ACOLHIDA. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PLEITEANDO A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VALOR FIXADO FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser acolhido o pedido de ilegitimidade passiva do agente público, a
teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Reduz o quantum indenizatório arbitrado a titulo de dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, atento aos fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito indenizatório aduzido na prefacial, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, ao fito de condenar o requerido, ESTADO DO MATO GROSSO e ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS, ao pagamento de indenização por danos morais infligidos ao autor, FELIPE CARLOS ALMEIDA, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com indexação pelo IPCA-E desde o evento danoso e juros moratórios nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 desde esta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS:

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo agente público, entendo que merece acolhida, vez que no presente caso, restou demonstrado que o agente público no momento dos fatos narrados na petição inicial, exercia sua função de policial militar do Estado de Mato Grosso.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado por meio do julgamento no julgamento do RE
1.027.633
RG/SP acima mencionado,
TEMA 940
:

“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Portanto, havendo a comprovação de que houve excesso, que ensejam danos a terceiros causado pelo agente público, deve ser ajuizada ação contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, sendo parte ilegítima o autor do ato, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos em que restarem configurados dolo ou culpa do agente.

Sendo assim, entendo que neste caso, por se tratar de situação idêntica ao julgado supra, deve ser dada a mesma solução jurídica, razão pela qual
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

do Réu Alexandre Aparecido De Assis.

É como voto.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso e suas razões recursais, pleiteia pela reforma da sentença, visto que não houve análise correta a legislação aplicada no caso em apreço. Aduz que o valor fixado a título de dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser minorado para o importe de R$ 3.000,00.

No presente caso, verifico que restaram demonstrados nos autos a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e prevista no artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando estar presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.

Pois, conforme vídeos juntados na petição inicial é possível identificar que houve procedimento desproporcional por parte do Agente Público (Policial Militar), quando este agrediu o autor com um soco em seu peito, sem que o autor demonstrasse qualquer resistência a ação policial.

Assim, estão configurados os pressupostos do dever de indenizar do Estado, quais sejam, a conduta desonrosa e abusividade do agente público, tendo sido violada a dignidade do autor e de causalidade entre a conduta e o dano.

Além disso, o Estado sequer insurgiu contra a inexistência desses elementos, tendo apenas alegado que o valor do dano moral não se encontra dentro do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021